Tribunal: TJDFT
Processo: 0009252-62.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009252-62.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ANTIGUA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDO: LIGHT DESIGN DE BRASÍLIA ILUMINAÇÃO LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. DUPLICATAS. CONTRATO. PROJETO DE ILUMINAÇÃO. FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS. PESSOA JURÍDICA. FOMENTO DA ATIVIDADE SOCIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. INADIMPLÊNCIA. JUROS DE MORA E MULTA CONVENCIONADOS. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. A aquisição de bens e serviços que se relacionam com a própria atividade econômica da pessoa jurídica afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Ante a inadimplência da apelante, a inconclusão da obra e a ausência de prova de recusa da entrega dos produtos remanescentes, não há se falar em descumprimento contratual. Segundo expressa previsão do artigo 406, do Código Civil, os juros moratórios serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional apenas quando não convencionados ou sem taxa determinada. Os juros de mora e a multa previstos em contrato não se revelam abusivos ou desproporcionais, de modo que o contrato deve ser preservado, em observância ao princípio do pacta sunt servanda. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, aponta ofensa aos artigos 406 do Código Civil e 51 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando que a taxa SELIC é a única indexadora de cálculos em ações cíveis. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao tema, colacionando julgados de diversos tribunais como paradigma. Aduz que a manutenção da decisão não observa o Tema 176, julgado pelo rito dos recursos especiais repetitivos. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Eduardo Dantas Ramos Júnior, OAB/DF 11.014. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp 1633673/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2020). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à invocada divergência jurisprudencial e à indicada ofensa dos artigos 406 do CC e 51 do CDC, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “Nos termos do art. 406 do Código Civil: "quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional". (REsp 1846819/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 15/10/2020). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009